Tribunal: TJES
Processo: 5000259-59.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000259-59.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
CUSTOS LEGIS: AFONSO PERUTTI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000259-59.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: AFONSO PERUTTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS E INSUMOS (BOLSAS DE OSTOMIA).
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E BURLA DA ORDEM CRONOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES
. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs agravo de instrumento em face da decisão de primeiro grau, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida por AFONSO PERUTTI, ora agravado, em desfavor do agravante e do Município de Linhares, registrada sob o n. 5003563-22.2023.8.08.0030, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Linhares, cujo teor deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, o Estado do Espírito Santo, em solidariedade com o Município de Linhares, fornecessem ao autor/agravado insumo denominado “sistema de bolsa de ostomia, duas peças com placa de 100MM para cuidados domiciliares”.

Em sede recursal, o agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo e alega, em síntese, que: i) não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que se trata de prestação assistencial e não de saúde, bem como pelo fato de ser o Município o responsável pelo cumprimento de princípios de atenção básica; ii) a não observância da ordem cronológica, na medida em que na documentação médica apresentada pelo autor/agravado não existe comprovação da necessidade imediata de realização do atendimento postulado, medida que poderia preterir grupos de atendimento prioritário em privilégio do autor/agravado.

Efeito suspensivo indeferido ao ID 4858996.

A despeito de devidamente intimado, o autor/agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada ao ID 5150501.

É o relatório.

VOTO

Rememorando sucintamente os fatos, o autor/agravado foi diagnosticado com câncer colorretal com múltiplas abordagens, além de ter desenvolvido um quadro de fístula enterro-cutânea. Diante do aludido quadro de saúde, o médico especialista indicou a necessidade do uso do sistema de bolsa de ostomia para cuidados domiciliares.

Pois bem. Consoante o consignado outrora, não há qualquer razão para afastar, neste momento processual, a responsabilidade do Estado. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

Nesse contexto, reza o artigo 196 da Carta Magna que
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Trata-se de direito individual e indisponível sendo que o Estado deve garantir e zelar para que todos tenham acesso pleno e efetivo à saúde e a tratamento eficaz e adequado mediante a realização de políticas públicas e de mecanismos e sistemas destinados a assegurar a ampla proteção à população. Para tanto, o Estado do Espírito Santo tem o dever de fornecer ao agravado o atendimento e tratamento médico de que necessita através dos serviços mantidos direta ou indiretamente pelo Sistema Único de Saúde.

Ademais, conforme já consignado na decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo, divaga o agravante ao afirmar que se trata de insumo de atenção básica para a saúde, haja vista a necessidade de acompanhamento dos pacientes ostomizados por médico especialista da área (atribuição do Estado), tendo a SESA, inclusive, editado manual para orientação aos serviços de atenção às pessoas ostomizadas, conforme pode ser verificado no link:
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Consulta%20P%C3%Bablica/Ostomizado/MANUAL_OSTOMIZADOS_Consulta%20publica%202017%20(1).pdf
.

Outrossim, em relação ao argumento do agravante no sentido de que a manutenção da tutela de urgência poderia, em tese, resultar na inobservância da ordem de atendimento de outros cidadão com demanda semelhante, também não merece guarida. A uma, porque o Estado não foi capaz de apresentar um documento sequer para justificar tal alegação. A duas, porque a própria natureza do insumo pleiteado deixa claro a imprescindibilidade do mesmo, cuja função é coletar o conteúdo fecal cada vez que o intestino do paciente funcionar.

Assim, apesar da irresignação do agravante, comungo com o entendimento do magistrado de piso quanto ao preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela antecipada, diante do atual quadro de saúde do autor, e, à vista da peculiaridade de que o insumo foi indicado pelo médico que atende o paciente.

Portanto, no cenário apresentado, não há outra medida a ser tomada senão a manutenção da Decisão proferida pelo juízo de origem, com base nos mesmos fundamentos já delineados na decisão de indeferimento do efeito suspensivo, pelos motivos tratados acima.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmando a Decisão ao ID 4858996, no sentido de manter incólume a Decisão agravada.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)